Tribunal: TJDFT
Processo: 0720879-35.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida por juízo criminal que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado pela prática do crime de furto qualificado por abuso de confiança, com base no art. 155, § 4o, II, do Código Penal. A Defesa requer o afastamento da qualificadora e a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a incidência da qualificadora do abuso de confiança; (ii) verificar se é cabível a fixação de regime inicial aberto, considerando as circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A qualificadora do abuso de confiança exige a existência de vínculo de credibilidade prévio entre autor e vítima, o qual tenha sido rompido pelo agente com o intuito de facilitar a subtração da coisa alheia móvel.
4. A existência de vínculo laboral, ainda que recente, aliada à confiança demonstrada no acesso do agente ao local onde se encontrava o bem subtraído, é suficiente para caracterizar o abuso de confiança, especialmente quando confirmada por confissão judicial e demais elementos de prova.
5. A subtração foi facilitada pela relação direta entre autor e vítima, sendo irrelevante o tempo da relação se comprovada a fidúcia estabelecida entre as partes.
6. A dosimetria da pena observou os critérios legais e jurisprudenciais, especialmente quanto à análise das circunstâncias judiciais, reconhecimento de atenuante, ausência de causas modificadoras e adequação do regime prisional.
7. A existência de antecedentes criminais justifica a imposição de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena fixada não ultrapasse o limite previsto para o regime aberto.
8. A negativa de substituição da pena por restritiva de direitos e da suspensão condicional está em conformidade com os impedimentos legais decorrentes da análise do histórico do agente.
9. A condenação à reparação mínima dos danos materiais encontra respaldo nos elementos constantes dos autos e observa o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O furto qualificado por abuso de confiança configura-se quando o agente se vale de relação de fidúcia previamente estabelecida com a vítima para facilitar a subtração do bem.
2. A relação de trabalho, ainda que recente, pode caracterizar vínculo de confiança apto à incidência da qualificadora, desde que demonstrada a credibilidade depositada pela vítima no agente.
3. A presença de antecedentes criminais autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, independentemente da quantidade de pena aplicada.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena não são cabíveis quando presentes circunstâncias subjetivas desfavoráveis ao condenado.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68, 33, § 2o, “b”, 44, III, 77, I e II, e 155, § 4o, II; CPP, art. 387, IV; CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023.